Tribunal: TJMT
Processo: 1060943-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060943-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOAZIU RODRIGUES DE MORAES - CPF: 442.437.741-53 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060943-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1060943-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Loaziu Rodrigues de Moraes

Recorrido
:
Banco Volkswagen S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REVISÃO DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAS. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com revisão de dívida e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pelo recorrido, decorrente de renegociação contratual de parcelas prorrogadas durante a pandemia, é abusiva; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e onerosidade excessiva aptas a ensejar a nulidade de cláusula contratual e revisão da dívida; (iii) determinar se a cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente aderiu voluntariamente à renegociação contratual, na qual foram expressamente pactuados valor financiado, encargos, taxa de juros, custo efetivo total e valor das parcelas, inexistindo vício de consentimento ou falta de informação.

4.

A cobrança questionada decorre da incidência de juros remuneratórios pactuados na renegociação, acrescidos de multa e encargos moratórios em razão do inadimplemento das parcelas renegociadas, conforme previsão contratual.

5.

A capitalização de juros e a aplicação de encargos contratuais são lícitas quando previamente pactuadas, não se constatando abusividade ou desequilíbrio contratual no caso concreto.

6.

A cobrança realizada caracteriza exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou conduta abusiva capaz de ensejar indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de prova de negativação ou de violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renegociação contratual livremente pactuada, com previsão expressa de juros e encargos, legitima a cobrança dos valores dela decorrentes.

2.

A cobrança fundada em contrato válido e regularmente informado não gera dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034477-75.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 04.12.2025, DJE 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060943-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1060943-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Loaziu Rodrigues de Moraes

Recorrido
:
Banco Volkswagen S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Loaziu Rodrigues de Moraes.

Ação:
declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Revisão de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 333322391
): julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id. 333322395): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 333323359
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060943-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1060943-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Loaziu Rodrigues de Moraes

Recorrido
:
Banco Volkswagen S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Loaziu Rodrigues de Moraes contra a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Revisão de Dívida e Indenização por Danos Morais movida pelo recorrente em face do Banco Volkswagen S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega,
em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira recorrida, prevendo o pagamento de 60 parcelas mensais. Contudo, durante a Pandemia da COVID-19, em 2020, aderiu à proposta de prorrogação de duas parcelas (julho e agosto), que seriam acrescentadas ao final do contrato. A

Aduz que, após quitar as parcelas regulares, foi surpreendido com cobrança no valor de R$ 8.724,30(oito mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) referente às parcelas prorrogadas, valor que considera abusivo, uma vez que o montante nominal das duas parcelas seria de R$ 3.381,92(três mil trezentos e oitenta um reais e noventa e dois centavos - duas parcelas de R$ 1.690,96).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a abusividade da cobrança e violação ao dever de informação, argumentando que o banco não apresentou memória de cálculo que justificasse a diferença entre o valor principal e o montante cobrado bem como a nulidade da cláusula contratual por onerosidade excessiva e a existência de dano moral indenizável, em razão da cobrança abusiva e da ameaça de negativação.

O banco recorrido, por sua vez, afirma que a cobrança é legítima e decorre da aplicação dos encargos contratuais previstos no contrato de renegociação firmado durante a pandemia, ao qual o recorrente aderiu voluntariamente.

A controvérsia central reside na cobrança de R$ 8.724,30
(oito mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)
efetuada pelo Banco Volkswagen, referente a duas parcelas que foram objeto de renegociação durante a pandemia da COVID-19.

Inicialmente, quanto à preliminar de justiça gratuita suscitada pelo recorrente, verifica-se que tal benefício já foi devidamente deferido pelo juízo
a quo
, conforme decisão constante dos autos, estando o recorrente isento do recolhimento do preparo recursal. Assim, resta prejudicada a análise desta preliminar, uma vez que o pedido já foi atendido na instância de origem, não havendo necessidade de nova apreciação por esta Turma Recursal.

Superada a preliminar, da análise dos autos, verifica-se que o recorrente firmou contrato de financiamento com o recorrido para aquisição de veículo, com pagamento previsto em 60 parcelas mensais. Durante a pandemia, aderiu voluntariamente à proposta de renegociação oferecida pelo banco, que consistia na prorrogação de duas parcelas (julho e agosto de 2020) para o final do contrato.

Conforme documentação juntada pelo banco recorrido, especialmente o contrato de renegociação (Contrato no 45297702), ficou claramente estabelecido que:

1. O valor financiado na renegociação seria de R$ 3.049,86(três mil e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos);

2. O valor total do financiamento com encargos seria de R$ 7.903,42(sete mil novecentos e três reais e quarenta e dois centavos);

3. As prestações mensais seriam de R$ 3.951,71(três mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos) cada;

4. A taxa de juros aplicada seria de 1,629% ao mês e 21,41% ao ano;

5. O Custo Efetivo Total (CET) seria de 21,73% ao ano.

O recorrente, ao aderir à renegociação, concordou expressamente com esses termos, inclusive com a aplicação dos juros contratuais durante o período de prorrogação. Importante destacar que o próprio recorrente admite em sua petição inicial que "O Informativo do Banco Volkswagen era claro ao estipular as condições da renegociação, inclusive a de que os boletos correspondentes às parcelas suspensas incluiriam o principal, além de juros contratuais relativos a este período de prorrogação".

Ocorre que o recorrente não efetuou o pagamento das parcelas renegociadas quando de seus vencimentos, o que acarretou a incidência de multa e juros de mora sobre o valor já acrescido dos juros remuneratórios pactuados. Conforme extrato da negociação apresentado pelo banco no Id. 333322384, verifica-se que, sobre o valor de cada parcela (R$ 3.951,71), incidiria multa de 2% e encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, resultando no valor total cobrado.

Não se vislumbra, portanto, abusividade na cobrança realizada pelo banco recorrido, uma vez que os encargos aplicados estavam previstos contratualmente e foram expressamente aceitos pelo recorrente no momento da renegociação. A capitalização de juros em contratos bancários é prática lícita e amplamente reconhecida pela jurisprudência, desde que previamente pactuada, como ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegação de falta de transparência e ausência de memória de cálculo, observa-se que o banco recorrido apresentou nos autos documentação suficiente para demonstrar a origem do valor cobrado, incluindo o contrato de renegociação e o extrato detalhado da operação, com discriminação dos valores principais, juros, multa e encargos moratórios aplicados.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte do banco recorrido que pudesse ensejar reparação. A cobrança realizada decorreu do exercício regular de direito, com base em contrato validamente celebrado entre as partes. Ademais, não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido efetiva negativação do nome do recorrente ou qualquer outra conduta que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento.

O princípio
pacta sunt servanda
deve ser observado, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais. No caso em tela, o recorrente livremente aderiu às condições da renegociação, tendo ciência dos encargos que seriam aplicados, não podendo agora alegar desconhecimento ou abusividade.

Aplica-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência nas relações contratuais. O banco recorrido agiu em conformidade com esse princípio, informando previamente as condições da renegociação e cobrando posteriormente os valores devidos conforme pactuado.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A agravante buscava o reconhecimento da inexistência do débito referente a cartão de crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes, apta a justificar as cobranças impugnadas; (ii) analisar a presença de elementos que configurem falha na prestação de serviço ou ensejem indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato de cartão de crédito ativo é demonstrada pelas faturas apresentadas pela instituição financeira, com registro de pagamentos regulares, o que evidencia a entrega e uso do cartão.

4. A autora reconheceu ter solicitado o cartão, tornando contraditória a alegação de desconhecimento do vínculo. A ausência de iniciativa para esclarecimentos junto à instituição fragiliza sua tese.

5. O endereço para o qual as faturas foram remetidas corresponde ao fornecido pela própria autora, e as compras contestadas ocorreram em estabelecimentos próximos à sua residência, indicando uso legítimo do cartão.

6.
A renegociação do débito realizada pela própria autora, com o pagamento de parcelas, configura reconhecimento da obrigação e afasta a tese de desconhecimento ou vício no contrato.

7. A instituição financeira apresentou documentos hábeis a comprovar a relação contratual e a regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Não há ato ilícito que justifique a indenização por dano moral, tendo em vista a inexistência de falha na prestação de serviço.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de uso regular do cartão de crédito, somada à renegociação do débito, afasta a alegação de inexistência da relação contratual. 2. Cabe ao consumidor o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova ao apresentar faturas, telas sistêmicas e histórico de uso coerentes com a contratação. 4. A ausência de falha na prestação de serviço inviabiliza o reconhecimento de dano moral. (...)

(N.U 1034477-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)
”.

Por fim, o princípio da função social do contrato não autoriza a revisão judicial de cláusulas livremente pactuadas quando não demonstrada onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo, situação não verificada nos autos.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026